Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência.
2. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. A Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Nesta hipótese, corroborou-se o entendimento do Juízo de origem, de que a natureza jurídica da associação não é suficiente para a concessão do benefício, sendo sopesadas as atividades da associação, bem como o vultoso contrato celebrado com o Banco do Brasil S/A. 3.1. Acrescenta-se o fato de não haver nos autos demonstrativos ou extratos que comprovem a alegada miserabilidade da associação. 3.2. Dentro deste contexto, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.3. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que negou a gratuidade de justiça a agravante, pessoa jurídica que não comprovou a sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.
4. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL [...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]”. (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/09/2020).
5. Agravo interno desprovido.